Tribunal: TJPA
Processo: 0800658-32.2023.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800658-32.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARTINS & CORREA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800658-32.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO.

APELADO:

MARTINS & CORREA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. CONTAGEM DE PRAZO PROCESSUAL EM DIAS ÚTEIS. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I-

Apelação Cível interposta em ação de cobrança pelo procedimento comum, ajuizada por instituição bancária em face de pessoa jurídica, contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do Código de Processo Civil, em razão do não recolhimento das custas referentes à diligência de citação, reputado como abandono da causa.

II
-
O termo de audiência consignou expressamente prazo de 10 dias para o recolhimento das custas, o qual possui natureza de prazo processual e deve ser contado em dias úteis, nos termos do Código de Processo Civil.

III. A contagem do prazo realizada pela secretaria considerou, equivocadamente, dias corridos, o que antecipou indevidamente o seu termo final.

IV - Quando proferida a sentença de extinção, ainda não havia se escoado o prazo legalmente concedido ao autor para o cumprimento da diligência, evidenciando a prematuridade da decisão.

V
-
A extinção do processo por abandono da causa exige, obrigatoriamente, a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo legal, conforme dispõe o art. 485, § 1º, do CPC.

VI- Não há nos autos comprovação de intimação pessoal da parte autora para recolhimento das custas, o que acarreta nulidade absoluta da sentença extintiva.

VII – A ausência de observância do procedimento legal configura vício de ordem pública, passível de reconhecimento em qualquer grau de jurisdição.

VIII- Recurso conhecido e dado provimento
anulando a sentença de ID 24143493 e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentos acima delineados.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800658-32.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO.

APELADO: MARTINS & CORREA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face de sentença proferida pelo
Juiz de Direito da Vara Única de Tucumã
, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA PELO PROCEDIMENTO COMUM
, processo número 0800658-32.2023.8.14.0062, movida pelo ora apelante em face de
MARTINS & CORREA LTDA
.

Narra-se na inicial que a requerida teria ingressado no sistema de cartão de crédito administrado pela requerente.

Que, ao aderir ao citado sistema, teria adquirido o direito de utilizar diversos serviços, dentre os quais, o de contrair perante os estabelecimentos conveniados, obrigações a serem pagas pelo requerente e restituídas, mensalmente, pela requerida, na data de vencimento da fatura.

Diante disso, após a contratação e utilização do cartão, sem o devido adimplemento da fatura no seu respectivo vencimento, restou em aberto o saldo devedor de 133.361,13 (cento e trinta e três mil, trezentos e sessenta e um reais e treze centavos).

Foi designada ausência de conciliação (ID 24143476).

Certidão juntada aos autos atestando a ausência de citação da empresa, em virtude de não constar o setor onde estaria localizada (ID 24143478).

Requereu-se, pela instituição bancária, a citação da requerida, sendo fornecido endereço (ID 24143479) para a diligência.

Termo de audiência (ID 24143482).

Mandado de intimação (ID 24143483).

Ausência de citação/intimação por falta de recolhimento dos valores referentes às diligências (ID 24143486).

Termo de audiência relatando que o autor já estaria intimado para recolher as custas da nova diligência de citação (ID

24143490).

Certidão atestado que o autor não teria pagado as custas judiciais (ID 24143491).

Foi proferida sentença (ID 24143492) pelo juízo singular, extinguindo o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, com fundamento no artigo 485, III, do CPC, em virtude da inércia do autor, mesmo intimado, para promover o ato que lhe incumbia, qual seja, o recolhimento das despesas dos oficiais de justiça.

Após, o Banco Bradesco requereu a citação da parte, recolhendo as custas (ID 24143494).

A Instituição Bancária opôs Embargos de Declaração (ID 24143498) alegando que, conforme o termo de audiência, publicada em 25/05/2024, o autor teria 10 dias para recolher as custas, isto é, o prazo final seria em 11 de junho de 2024.

Sentença (ID 24143500) que negou provimento ao recurso.

A parte autoral interpôs recurso de apelação (ID 24143502), sustentando que desde o início a instituição bancária tomou todas as providências para o regular andamento do feito, não tendo que se falar em abandono de causa.

Que, nos termos do artigo 485, III, § 1º do CPC, faz-se necessária a demonstração da vontade do autor de abandonar a causa deliberadamente.

Ressalta que cumpriu a diligência no tempo hábil, posto que detinha o prazo de 10 dias para recolhimento das custas, então o término seria dia 11 de junho de 2024.

Que a secretaria teria certificado, equivocadamente, o término do prazo com apenas 5 (cinco) dias transcorridos.

O ora apelante invoca a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800658-32.2023.8.14.0062

APELANTE: BANCO BRADESCO SA.

ADVOGADO: CARLOS ALBERTO MIRO DA SILVA FILHO.

APELADO: MARTINS & CORREA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

VOTO

Do recebimento:

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado habilitado nos autos. Preparo realizado corretamente.

Do conhecimento:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação.

Da análise do pedido da reforma:

O presente recurso tem por escopo atacar a sentença proferida em sede de primeiro grau que extinguiu o processo por abandono de causa, posto que o autor teria sido intimado para cumprimento de diligência e assim não o fez.

O recorrente alega que que realizou o recolhimento das custas judiciais tempestivamente, bem como requer a aplicação do princípio da primazia do julgamento de mérito.

Sem questões preliminares, passo à análise do mérito.

Mérito:

Do prazo de 10 dias:

No mérito, entendo que a irresignação merece prosperar, porquanto se verifica equívoco na contagem do prazo processual que ensejou a extinção do feito.

Inicialmente, cumpre esclarecer que não se deve considerar como termo inicial a data da publicação do termo de audiência. Isso porque consta expressamente no referido documento que a instituição bancária saiu devidamente intimada na própria audiência realizada em 24 de maio de 2024, circunstância que dispensa nova intimação por meio de publicação.

Dessa forma, nos termos da legislação processual, o prazo passa a fluir a partir do primeiro dia útil subsequente à intimação, de modo que o termo inicial ocorreu no dia útil seguinte ao ato, e não na data de sua publicação.

Contudo, embora correto o termo inicial considerado pelo juízo de origem, observa-se equívoco quanto à forma de contagem do prazo concedido.

O termo de audiência é expresso ao consignar:

“O requerente sai intimado para recolher as custas da nova diligência de citação no Município de Ourilândia do Norte/PA no prazo de 10 dias, bem como informar o setor/bairro no município de Tucumã, sob pena de extinção do feito sem resolução do mérito.”

Ao que se depreende dos autos, o prazo foi certificado pela secretaria como se se tratasse de dias corridos, com termo final em 03 de junho de 2024. Todavia, tal forma de contagem não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Nos termos do art. 212 do Código de Processo Civil, os atos processuais realizam-se em dias úteis, e, por interpretação sistemática com as regras de contagem de prazo previstas no diploma processual, os prazos processuais devem ser computados em dias úteis, ainda que não haja menção expressa nesse sentido na decisão ou no termo de audiência.

Assim, o prazo concedido de 10 dias para cumprimento da diligência deve ser considerado como prazo processual, e, portanto, contado em dias úteis, e não em dias corridos.

Desse modo, tendo o prazo se iniciado no primeiro dia útil subsequente à audiência realizada em 24 de maio de 2024, a contagem correta conduz ao seu término apenas em 10 de junho de 2024, e não em 03 de junho de 2024, como certificado pela secretaria.

Portanto, quando proferida a sentença de extinção, ainda não havia se escoado o prazo legalmente concedido à parte, o que evidencia a prematuridade da decisão e impõe a sua reforma.

Diante desse contexto, resta caracterizado o equívoco na contagem do prazo processual, razão pela qual a sentença não pode subsistir.

Matéria de ordem pública: necessidade de intimação pessoal para extinção do feito por abandono da causa, nos termos do artigo 485, III, do CPC:

Verifica-se que o magistrado de primeiro grau extinguiu o feito com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. Entretanto, a providência adotada não observou o procedimento legalmente previsto para a hipótese.

Isso porque o art. 485, §1º, do CPC estabelece, de forma expressa, que, nas hipóteses de extinção do processo por abandono da causa, é indispensável a prévia intimação pessoal da parte para suprir a falta no prazo de cinco dias. Trata-se de exigência legal de caráter obrigatório, cuja inobservância acarreta a nulidade da sentença extintiva.

Nesse sentido, o entendimento encontra-se amplamente pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, o qual consolidou orientação no sentido de que a extinção do processo por abandono exige, necessariamente, a intimação pessoal da parte autora. Vejamos:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ABANDONO DE CAUSA. OBRIGATORIEDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. 1.
A intimação pessoal da parte para que o processo seja julgado extinto por abandono é imprescindível, a teor do § 1º do art. 485 do CPC.
2 .
Hipótese em que o acórdão recorrido expressamente consigna a ocorrência da intimação pessoal da parte antes da sentença de extinção do feito
. 3. O exame da pretensão recursal de reforma ou invalidação do acórdão recorrido, quanto à alegação de que não houve intimação, exige revolvimento e alteração das premissas fático-probatórias estabelecidas pelo Tribunal a quo, o que é vedado em recurso especial nos termos da Súmula n. 7 do STJ .Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 1828186 AC 2019/0217328-7, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 06/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/03/2023).

Idêntica orientação é adotada pelos Tribunais pátrios, os quais reiteradamente reconhecem a nulidade da sentença extintiva quando ausente a intimação pessoal do autor.

Vejamos o entendimento deste Egrégio Tribunal acerca dessa temática:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE INTMAÇÃO PESSOAL PRÉVIA
. RECURSO PROVIDO.

1 -
É descabida a extinção do processo, sem julgamento do mérito, quando, na hipótese de ausência de recolhimento de custas intermediárias, não for realizada a prévia intimação pessoal da parte
.

2 – Recurso conhecido e Provido para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para regular prosseguimento, observando-se que a parte autora deve ser intimada pessoalmente para efetuar o pagamento das custas do processo, nos termos do art. 932, inciso V do CPC.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802376-70.2022.8.14.0136 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/11/2023).

Tal previsão não constitui mera formalidade, mas verdadeira garantia processual, destinada a assegurar o contraditório e a ampla defesa, evitando a extinção prematura do processo sem que a parte tenha a oportunidade efetiva de regularizar a situação.

No caso concreto, não se verifica nos autos qualquer despacho ou decisão determinando a intimação pessoal da parte para sanar o vício apontado, no prazo legal de cinco dias. Não há comprovação de expedição de carta de intimação, mandado ou qualquer outro meio apto a caracterizar a intimação pessoal exigida pelo dispositivo legal.

Assim, a extinção do processo foi decretada sem a observância do procedimento indispensável previsto em lei, o que configura nulidade absoluta da sentença.

Importa destacar que a matéria é de ordem pública, podendo ser conhecida e reconhecida de ofício pelo magistrado, em qualquer grau de jurisdição, porquanto diz respeito à regularidade do procedimento e à validade da própria decisão judicial.

Nesse contexto, além do recolhimento tempestivo das custas pela instituição bancária, a extinção do feito por abandono somente poderia ocorrer após a observância do rito previsto no art. 485, §1º, do CPC, o que não ocorreu no presente caso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, anulando a sentença de ID 24143493 e determinando a devolução dos autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 13/04/2026